Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Não há preparo recolhido. Intime-se o apelante, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator